Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-17.2024.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000767-17.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), VICTORIA DE LIMA MONTALVAO GUEDES - CPF: 057.831.461-45 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE PASSAFARO - CPF: 844.167.939-87 (ADVOGADO), ERIKA CATARINA DA SILVA - CPF: 065.763.841-22 (APELADO), A. S. M. D. S. - CPF: 093.015.791-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), VICTORIA DE LIMA MONTALVAO GUEDES - CPF: 057.831.461-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO DE SAÚDE. EXAME LABORATORIAL EM CRIANÇA. ALEGADA CONTAMINAÇÃO DE FRASCO PARA COLETA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória, condenando-o ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, em razão da alegada disponibilização de frasco violado para exame de urina de criança em unidade municipal de saúde, que culminou em acionamento indevido do Conselho Tutelar após resultado laboratorial com presença de espermatozoides.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva do Município de Poconé, com base na teoria do risco administrativo, diante da alegação de fornecimento de frasco contaminado em exame laboratorial, e consequente ocorrência de danos morais à genitora da menor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, exige a presença concomitante de três elementos: conduta administrativa, dano e nexo de causalidade.

4. A responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração do nexo causal entre o ato estatal e o dano alegado, ainda que independa da comprovação de dolo ou culpa.

5. Inexistem, nos autos, provas concretas de que o Município tenha fornecido frasco violado ou contaminado para a coleta do exame de urina da menor, tratando-se de mera suposição da parte autora.

6. Não demonstrada a ocorrência de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço público de saúde, tampouco o vínculo entre o suposto ato estatal e o dano moral alegado, inviabiliza-se a indenização pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano alegado.

A ausência de prova quanto à irregularidade na prestação do serviço público e à relação direta entre o suposto ato estatal e o dano impede a configuração do dever de indenizar.

A mera alegação de falha na prestação do serviço de saúde, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não autoriza a responsabilização civil do ente público.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000425-91.2018.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.06.2024; TJDF, Apelação Cível no 0702476-75.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis
S
oub
,
j. 20.02.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
elo Município de Poconé
,
contra

a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca daquela municipalidade
,

que julgou

parcialmente procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Indenizatória
ajuizada
por Erika Catarina da Silva, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de
indenização por
dano moral.

E
m suas razões recursais,
o Apelante argumenta que não está comprovado o nexo causal entre a conduta
atribuída à Administração
e o dano
alegadamente sofrido
pela Apelada.

Aduz que não houve comprovação de danos morais indenizáveis na hipótese, uma vez que a Apelada não foi alvo de qualquer acusação formal ou procedimento capaz de violar
seus
direitos de personalidade.

Alega que o valor
fix
ado é desproporcional
à
s circunstâncias do caso concreto.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto
,
para
que sejam julgados

improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
2
73581926
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, opinou pelo provimento do Apelo interposto (id. 287468894).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

E
minentes Pares,

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Poconé, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca daquela municipalidade, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por Erika Catarina da Silva, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral.

Extrai-se da petição inicial que a Ação Indenizatória foi proposta por Erika Catarina da Silva em face do Município de Poconé e de Victória de Lima
Montallvão
Guedes, sob o fundamento de que, em 12 de julho de 2023, sua filha, Anna Sophia Maria da Silva, teria sido atendida na Unidade de Pronto Atendimento do referido Município pela médica Victória Lima.

Foi requisitada a realização de exames de sangue e urina, ocasião em que a infante recebeu um frasco supostamente violado.

Realizados os exames, constatou-se a presença de espermatozoides, motivo pelo qual a médica acionou o Conselho Tutelar local.

Na sequência, a criança foi submetida a avaliação médica, a qual concluiu “pela integridade do hímen, indicando a inexistência de conjunção carnal, bem como pela ausência de lesões corporais”.

Diante de tais circunstâncias, ajuizou-se a presente demanda, com pedido de indenização por danos morais.

Após o regular trâmite processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim redigido:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para condenar TÃO SOMENTE o MUNICÍPIO DE POCONÉ ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à autora, referente aos danos morais. As verbas da condenação deverão ser atualizadas pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e incidência de juros moratórios de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO em face da
requerida VICTÓRIA
DE LIMA MONTALLVÃO GUEDES.

CONDENO o MUNÍCIPIO DE POCONÉ de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do
CPC.Sem
custas ante a Lei Estadual 7.603/2001.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador de Victória de Lima
Montallvão

Guedes,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC. Todavia declaro os mesmos inexigíveis ante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Da sentença, o Município de Poconé aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência, ou não, de danos morais indenizáveis na hipótese em exame.

A responsabilidade civil do Município insere-se no âmbito da responsabilidade objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tal dispositivo constitucional consagra o dever de indenizar do Estado — incluindo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios — independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o ato do agente público e o dano experimentado pelo particular. Trata-se, pois, de uma responsabilidade objetiva
, na qual o elemento subjetivo é irrelevante para a configuração da obrigação de indenizar.

No plano infraconstitucional, o Código Civil
, em seu artigo 927, alinha-se a essa orientação ao prever:

Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

(...)

Parágrafo único: "Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Dessa forma, o Código Civil também admite a responsabilidade objetiva, inclusive por risco da atividade, o que é plenamente compatível com a prestação de serviços públicos pelos entes municipais.

São, portanto, elementos da responsabilidade objetiva do ente público: a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade.

No caso dos autos, a conduta imputada ao Recorrente consiste na suposta disponibilização de frasco violado para a realização de exame de urina em criança.

Contudo, a despeito dos argumentos deduzidos na exordial, não há, nos autos, quaisquer elementos probatórios que demonstrem que o Município tenha fornecido recipiente violado e/ou contaminado à parte Apelada.

Trata-se, portanto, de mera suposição da Recorrida, não havendo que se falar em comprovação de conduta irregular por parte da agente pública, tampouco de nexo causal apto a estabelecer relação direta entre o comportamento da servidora e o dano alegadamente sofrido.

O
fato de que os exames posteriores não identificaram lesões corporais ou indícios de conjunção carnal na menor, por si só, não autoriza a presunção de irregularidade no frasco utilizado para o exame de urina.

Conclui-se, pois, que, durante a instrução probatória, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita imputável ao ente público, sendo

devido o provimento do
A
pelo interposto.

Conforme bem consignado no parecer ministerial, diante da ausência de elementos probatórios que comprovem, de forma inequívoca, que a Administração Pública tenha sido a causa efetiva do resultado contestado, rompe-se o nexo causal indispensável à responsabilização civil
,
mesmo sob o regime objetivo aplicável ao Estado, pois, ainda neste sistema, a demonstração do liame causal entre a conduta administrativa e o dano permanece como requisito essencial.

Nesta linha de intelecção,
colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. SUSPEIÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO NÃO CONFIGURADA. ANESTESIA
RAQUIDIANA.
PARESTESIA EM MEMBRO INFERIOR DIREITO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTINDO O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O assistente técnico, conforme disposto no
art
. 466, § 1o, do CPC, é auxiliar da parte que o contratou e não está sujeito às hipóteses de impedimento e suspeição aplicáveis ao perito. 2. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes, incluindo supostos erros médicos, é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo. No entanto, exige-se a comprovação do ato, do dano e do nexo causal entre ambos. 3. Laudo pericial aponta ausência de erro médico na aplicação da anestesia, sendo as complicações neurológicas possíveis, embora raras, em procedimentos anestésicos. 4. O tratamento adequado foi providenciado pela instituição hospitalar, não havendo má prática médica ou falha na prestação dos serviços. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004259120188110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NO SERVIÇO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A saúde é direito público subjetivo que figura como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, preleciona, com espeque na Teoria do Risco Administrativo, que as pessoas jurídicas de direito público e a as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
3.
Com fulcro nos elementos de prova constantes dos autos, depreende-se que houve o devido atendimento médico prestado à apelante, mediante conduta médica adequada para o quadro clínico ostentado pela paciente no momento do atendimento, o que afasta a alegação de erro médico decorrente de culpa por parte do profissional de saúde que a atendeu e o nexo de causalidade necessário para caracterizar a responsabilidade estatal pelo dano alegadamente experimentado. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-DF 0702476-75 .2022.8.07.0018 1818330, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 20/02/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

Portanto, não configurados o nexo de causalidade ou a conduta ilícita da Administração Pública, não há que se falar em responsabilidade civil entidade da Administração Direta.

Desta feita, a
Apelada

não logrou demonstrar o seu direito, violando o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Com a inversão do julgamento,
os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte Apelada
, observado o deferimento da Justiça Gratuita em seu favor.

Determino, outrossim, a extração de cópia dos presentes autos para encaminhar à Promotoria do Município de Poconé, para eventual investigação acerca de provável crime cometido, cuja vítima é uma criança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025